Tribunal: STF
Processo: Rcl 53593
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO. RAZÕES APRESENTADAS EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NÃO ASSOCIADO. DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 695.911-RG. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.